Tribunal: STF
Processo: Rcl 69790
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Nossa Senhora da Salette Negocios Imobiliarios Ltda. contra decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1018462-93.2021.8.26.0602, mediante as quais se teriam violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE 695.911/SP (Tema 492 RG).



    Narra a reclamante que, nos autos em referência nesta reclamatória, foi proposta em seu desfavor ação de cobrança ajuizada pela Associação dos Titulares de Lotes do Residencial Evidence, “para a exigência de indevidas taxas associativas, alegando, em síntese, que esta seria devedora de tais mensalidades (i) por ser proprietária de lote no referido residencial, cujo (ii) direito de recebimento encontra-se explícito em seu Estatuto Social, (iii) conforme previsão legal da Lei nº 4.591/64 (Lei dos Condomínios); (iv) por incidência da vedação ao enriquecimento sem causa” (e-doc. 1, p 2). No ponto, relata que, 



    “o objetivo da Associação era o de buscar o reconhecimento judicial da obrigação da Reclamante de aderir compulsoriamente à referida entidade privada para poder exigir, de forma retroativa, inclusive, as contribuições mensais devidas somente por aqueles que efetivamente são associados” (e-doc. 1, p 2).



    No entanto, defende a reclamante que



    “[j]amais adquiriu qualquer lote. Sua propriedade recaí sobre a gleba de terras na qual instalou-se o referido loteamento, tanto que os lotes ainda não alienados sequer possuem matrícula individualizada.” (e-doc. 1, p. 2).



    Relata, ainda, que 



    “Conquanto evidente a ausência de adesão voluntária, manifesta e formal da Reclamante à Associação, o que inclusive vem consignado expressamente na peça vestibular a Ação de Cobrança1 , a r. sentença (doc. 03) entendeu ser procedente a ação (i) pelo pagamento de algumas taxas associativas, até o momento em que deixou de pagá-las, considerando não haver nenhuma notificação (ainda que informal) sobre o desinteresse em ser beneficiada pelos serviços associativos que, em seu entender, deveria ser manifestada formalmente, devido a dois aspectos, o primeiro relativo à ciência da estrutura capitaneada pela associação de moradores e, o segundo, devido ao comportamento protraído no tempo, decorrente dos pagamentos de algumas taxas anteriores, que gerariam expectativa de anuência com a referida cobrança; (ii) aplicando ao caso a vedação ao comportamento contraditório, incompatível com a boa-fé contratual, aplicada ao caso por analogia; isto é, a condenação havida em Primeiro Grau foi realizada com base na já afastada tese que veda o enriquecimento sem causa do proprietário do lote.” (e-doc. 1, p. 4-5).



    Segundo afirma, após a negativa de provimento à apelação e rejeição dos embargos declaratórios, foi interposto recurso extraordinário, tendo a autoridade reclamada negado seguimento ao recurso e, posteriormente, a negativa foi mantida em sede agravo interno, sob o fundamento que o acórdão estaria em conformidade com o entendimento do STF e STJ nos Temas 492 e 882.



    Aduz erronia na aplicação do aludido tema, enfatizando que 



    “[a] manifestação formal e expressa da vontade de aderir à associação é tida como REQUISITO fundamental e indispensável à possibilidade de se exigir o pagamento da taxa associativa dos proprietários de terrenos em loteamentos fechados (ou de acesso controlado), exatamente para evitar hipóteses de ADESÃO COMPULSÓRIA. 



    3.11. Há, ainda, expressa exigência do cumprimento dos requisitos estabelecidos naquele julgamento, a saber: (1) que a obrigação esteja disposta em ATO CONSTITUTIVO da Associação firmado APÓS o advento da Lei nº 13.465/201, E (2) que este ato esteja registrado junto da matrícula atinente ao loteamento no Registro Imobiliário. AMBOS OS REQUISITOS AUSENTES NA ESPÉCIE.



    (...)



    3.18. No caso em tela, depreende-se que as rr. Decisões Reclamadas consideraram legitima a cobrança encetada pela Associação considerando hipótese de “ANUÊNCIA TÁCITA, SEM se atentar para os demais elementos indicados pelo Tema nº 492/STF para configurar legitima a cobrança das taxas em comento. ” (e-doc. 1, p. 16 e 20).



    Requer 



    “a) Liminarmente seja concedida antecipação dos efeitos da tutela, em liminar, conforme artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 158 do RISTF, para que sejam suspensos, cautelar e liminarmente, as decisões impugnadas e o andamento da Ação de Cobrança – processo nº 1018462-93.2021.8.26.0602, e respectivo incidente de Cumprimento de Sentença, até decisão final desta Reclamação;



    (...)



    d) No mérito, que a presente Reclamação seja julgada PROCEDENTE, com a cassação do v. acórdão na Apelação proferido pela Colenda 1ª Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do v. acórdão proferido pela Câmara de Presidentes daquela Colenda Corte Estadual que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, no processo em epígrafe (nº 1018462- 93.2021.8.26.0602), assim como da própria r. sentença, determinando, caso assim entenda, a prolação de nova decisão de acordo com o quanto disposto no Tema nº 492/STF”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamante defende que o TJSP equivocou-se ao aplicar a tese do Tema 492 RG na solução do Processo nº 1018462-93.2021.8.26.0602, com a seguinte redação:



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis”. 



    Eis a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Liberdade associativa. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de áreas de loteamento. Ausência de lei ou vontade das partes. Inconstitucionalidade. Lei nº 13.467/17. Marco temporal. Recurso extraordinário provido. Fatos e provas. Remessa dos autos ao tribunal de origem para a continuidade do julgamento, com observância da tese. 



    1. Considerando-se os princípios da legalidade, da autonomia de vontade e da liberdade de associação, não cabe a associação, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que não tenha a ela se associado (RE nº 432.106/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 3/11/11). 



    2. Na ausência de lei, as associações de moradores de loteamentos surgiam apenas da vontade de titulares de direitos sobre lotes e, nesse passo, obrigações decorrentes do vínculo associativo só podiam ser impostas àqueles que fossem associados e enquanto perdurasse tal vínculo. 



    3. A edição da Lei nº 13.465/17 representa um marco temporal para o tratamento da controvérsia em questão por, dentre outras modificações a que submeteu a Lei nº 6.766/79, ter alterado a redação do art. 36-A, parágrafo único, desse diploma legal, o qual passou a prever que os atos constitutivos da associação de imóveis em loteamentos e as obrigações deles decorrentes vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis se a tais atos e obrigações for conferida publicidade por meio de averbação no competente registro do imóvel. 



    4. É admitido ao município editar lei que disponha sobre forma diferenciada de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, bem como que trate da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados (RE nº 607.940/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/2/16). 



    5. Recurso extraordinário provido, permitindo-se o prosseguimento do julgamento pelo tribunal de origem, observada a tese fixada nos autos: ‘É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis’” (RE 695.911, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 19/04/21).



    Do voto que proferi como Relator do RE 659.911 (representativo da controvérsia constitucional na sistemática da repercussão geral), extraio trecho que contribui na compreensão do alcance do enunciado:



    “O que emana, portanto, diretamente dos dispositivos da Constituição Federal é que, se de um lado: (i) se assegura a plenitude da liberdade de associação (art. 5º, XVII), (ii) se mantêm as entidades associativas distantes da interferência estatal (art. 5º, XVIII) e (iii) se lhes garante legitimidade judicial e extrajudicial (5º, XXI); de outro lado, se preserva a liberdade do indivíduo de não se associar ou dela se desassociar a qualquer tempo (art. 5º, XX). 



    Esse é, segundo minha compreensão, o desenho jurídico que decorre diretamente do texto constitucional. Isso porque, ao mesmo tempo em que a Constituição Federal garante proteção a essa forma de congregação de interesses, ela também assegura a liberdade na integração a ela e, no mesmo passo, à desintegração. Como salientado por José Afonso da Silva: 



    (...)



    Assim, embora, a princípio, estejam identificadas a licitude e a relevância dessa forma de organização (inegavelmente congregante de interesses de uma coletividade, com suprimento, não raro, de diversas lacunas dos serviços públicos), o fato é que essas associações, antes do advento da Lei nº 13.465/2017, surgiam tão somente da vontade de suas partes integrantes e, nesse passo, obrigações dela decorrentes só poderiam vincular aqueles que a ela aderissem, e enquanto a ela estivessem vinculados” 



    Exige-se, portanto, a presença do elemento volitivo de participação na associação, seja através da adesão expressa ao ato de sua constituição, seja presumida da aquisição de imóvel em cuja matrícula imobiliária esteja averbada a obrigação decorrente da cotização de responsabilidades entre titulares de direitos sobre lotes.



    No caso, após compulsados os autos, observo que o TJSP, decidiu negar provimento à apelação interposta no Processo nº 1018462-93.2021.8.26.0602, pelos seguintes fundamentos:



    “Pois, tudo isso assentado, na espécie vê-se tratada situação anterior à Lei 13.465/2017, havida a constituição da associação em 2013. Consta a informação de que a ré vinha pagando as taxas associativas referente ao lote em questão (lote 30, bloco F), tendo,porém, cessado os pagamentos em maio de 2020. Daí que se postulou, no feito presente, o pagamento das parcelas vencidas do referido mês até abril de 2021, além daquelas que se vencessem no curso do processo.



    Tal o que se acolheu na origem e, aqui, não merece reparo.



    (...)



    Em sua defesa, assevera a ré que jamais havida adesão expressa à associação, requisito que, é bem verdade, se tem considerado indispensável para a cobrança, nos termos do entendimento da Corte Superior. De toda forma, alega a autora que a ré, na condição de proprietária original do terreno, participou ativamente da própria constituição da associação, tendo seu representante legal participado da primeira assembleia e, mais, presidido a associação, tudo ainda em 2013.



    Pois, a este respeito, calham as ponderações externadas na Ap. civ. n. 1024881-32.2021.8.26.0602, rel. Des. Enio Zuliani, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 29/09/2022, em que se reconheceu que a exigibilidade das taxas associativas, no caso presente, não contraria o entendimento dos Tribunais Superiores. Na ocasião, destacou-se a existência de contrato padrão averbado na certidão do imóvel o que também se colhe da matrícula juntada aestes autos, notadamente a fls. 58/67 , bem assim que, ante o fato de aassociação ter sido fundada com a participação da ré e de seu sócio, não se há de afastar o dever de contribuição. Confira-se:



    Essa é indagação fundamental do litígio. E a resposta deve ultrapassar o paralelo que se faz entre o sujeito que compra o lote (e se torna automaticamente associado) e aloteadora que não vende o lote, permanecendo com ele em seu patrimônio (art. 1227 do CC). Ora, desde o momento em que aloteadora não aliena (e isso perdura por quase dez anos), o seu compromisso com a Associação passa a ser igual a de todos os proprietários, porque o contrato obriga associar para que o loteamento seja regido tal como um condomínio edilício, ou que todos paguem suas taxas visando a cobertura de gastos comuns e necessários. A apelante é proprietária e a taxa de serviços prestados não é exclusiva demoradores, mas, sim, atributo da propriedade. Portanto, a apelante deve pagar as taxas de lotes que estão registrados em seu patrimônio,porque esse dever foi por ela estabelecido ao criar o loteamento e impor suas regras. E mais: a Associação foi fundada pelo sócio da pelante (fls. 169) e isso reforça o vínculo de subordinação, eliminando a possibilidade de afirmar que não se associou. A apelante fundou a Associação e isso autoriza afirmar que a apelante criou a Associação para que os proprietários dos lotes pagassem taxa que fizessem o loteamento funcional e, obviamente, não poderia recusar o pagamento do lote escritura em seu nome, sob pena de enriquecimento ilícito (art. 884 do CC).” (grifo acrescido).



    Forçoso, também, observar o quanto se deliberou na Ap. civ. n. 1016820-85.2021.8.26.0602, rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, 6ª Câmara de Direito Privado, j.15/12/2022, ocasião na qual, para admitir a cobrança, se fez, tal como na sentença apelada, o distinguishing com os precedentes das Cortes Superiores:



    No caso presente, porém, o “distinguishing” está configurado. A ré é a própria loteadora, e nessa qualidade, fez realizar assembleia, que foi presidida por seu representante legal, na qual a associação foi criada, e na qual seu estatuto foi aprovado por unanimidade. Desse estatuto, consta expressamente que todos os proprietários de lotes são considerados associados, e que a associação dependerá da contribuição pecuniária dos associados (fls. 172 e s.). Assim, a assembleia de criação da autora foi presidida pelo próprio representante legal da ré, e essa assembleia,por ele presidida e aprovada por unanimidade, reconheceu a obrigação de os proprietários, todos associados, contribuírem com a associação. Ora, não se pode admitir que a ré tenha presidida a criação da autora, para que houvesse apenas a cobrança relativa aos lotes que não lhe pertencem. A negativa de pagamento erige-se em verdadeiro “venir econtra factum proprium”, que não se admita por ofensa ao princípio da boa-fé.”



    O fato é, enfim, que sob qualquer ótica tem prevalecido ser possível a cobrança, conforme os precedentes acima identificados.” (e-doc. 21 - grifos no original).



    O acórdão foi assim ementado:



    “Associação de moradores. Cobrança de taxa de manutenção ordinária. Situação concreta anterior à Lei 13.465/2017. Tema 492 do Supremo Tribunal Federal. Ré que vinha pagando as contribuições, tendo seu sócio participado ativamente da própria constituição da associação. Adesão que foi expressa. Ajuizadas inúmeras ações semelhantes, tem prevalecido neste Tribunal o entendimento de que autorizada a cobrança .Sentença mantida. Recurso desprovido.” (e-doc. 21, p. 2 - grifei).



    Após rejeição dos declaratórios opostos, foi aviado recurso extraordinário, tendo o Tribunal de Justiça de São Paulo assim decidido:



    “O E. Supremo Tribunal Federal julgou a questão acima mencionada no regime de repercussão geral, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente: 



    ‘É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.’ (RE 695911/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, publicado em 19.4.2021) 



    Deste modo, a E. Suprema Corte deixou clara, a contrario sensu, a exigência de pagamento da referida taxa de manutenção pelos associados, como bem destacou a r. decisão ora impugnada.



    (...)



    III. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, "a" e "b", CPC (art. 543-B, § 3º, CPC 1973), em razão do RE nº 695911/SP. (e-doc. 23).



    Em sede de agravo interno, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário, em acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário associado. V. Acórdão firmado em consonância com o decidido no E. STF no Agravo de Instrumento nº 745.831/SP, convertido no Recurso Extraordinário nº 695.911/SP (tema 492). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 24).



    Colhe-se dos fundamentos daquele julgado:



    “os Vv. Acórdãos recorridos (fls. 315/331 e 447/465) estão em perfeita sintonia com a orientação superior, ao concluírem pela exigibilidade das cobranças de taxas de manutenção feitas por associação de moradores a proprietária loteadora vinculada à associação. 



    Confira-se trecho do V. Acórdão: “Em sua defesa, assevera a ré que jamais havida adesão expressa à associação, requisito que, é bem verdade, se tem considerado indispensável para a cobrança, nos termos do entendimento da Corte Superior. De toda forma, alega a autora que a ré, na condição de proprietária original do terreno, participou ativamente da própria constituição da associação, tendo seu representante legal participado da primeira assembleia e, mais, presidido a associação, tudo ainda em 2013. Pois, a este respeito, calham as ponderações externadas na Ap. civ. n. 1024881-32.2021.8.26.0602, rel. Des. Enio Zuliani, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 29/09/2022, em que se reconheceu que a exigibilidade das taxas associativas, no caso presente, não contraria o entendimento dos Tribunais Superiores. Na ocasião, destacou-se a existência de contrato padrão averbado na certidão do imóvel o que também se colhe da matrícula juntada a estes autos, notadamente a fls. 58/67 , bem assim que, ante o fato de a associação ter sido fundada com a participação da ré e de seu sócio, não se há de afastar o dever de contribuição." (fls. 327/328).



    As decisões agravadas, nestes termos, apenas aplicaram a sistemática da repercussão geral e o regime dos recursos repetitivos, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.” (e-doc. 24 - grifei) .



    Vê-se que, no caso concreto, a solução construída nos autos baseou-se no fato de que a reclamante anuiu formalmente com a associação antes do advento da Lei nº 13.465/17, tendo sido, inclusive, um de seus fundadores.



    Com efeito, não configurada a teratologia quanto à aplicação de tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte.



    Nesse mesmo sentido, em situação similar à tratada na presente ação, destaco os seguintes precedentes: Rcl nº 49.407/SP, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe de 21/9/21; Rcl nº 49.510/SP, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 30/9/21; e Rcl nº 49.026/SP, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 25/8/21.



    Outrossim, conclusão diversa da assentada na decisão reclamada com fundamento na tese suscitada pela reclamante com relação à suposta inexistência de documentos comprobatórios demanda revolvimento do conjunto fático-probatório do Processo nº 1018462-93.2021.8.26.0602, pretensão incompatível com a via reclamatória, conforme iterativa jurisprudência do STF:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 695.911 (TEMA N. 492/RG). SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipóteses de teratologia, circunstância não verificada no caso. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via reclamatória. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl nº 60.296-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 8/3/2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. TAXAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO. DECISÃO QUE CONSIDERA LEGÍTIMA A COBRANÇA ANTE A ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DO PROPRIETÁRIO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INADEQUADA DA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 695.911 – TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 67.419-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 20/8/24).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 24 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente